Tribunal: TJBA
Processo: 8009584-17.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009584-17.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO ANUNCIACAO ROCHA

Advogado(s)
:
DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DO DÉBITO. COBRANÇA INSUBSISTENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO E FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência pátria, é abusivo o ato de concessionária de serviço público que atribui ao consumidor a responsabilidade por fraude em medidor de consumo de energia elétrica sem apresentar meio de prova bastante para tanto.

2. A produção de prova face unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte, não é suficiente para imputar ao consumidor a prática de fraude no medidor, sobretudo quando a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL determina a realização de perícia técnica em órgão metrológico oficial ou órgão vinculado à segurança pública. Ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, é inválido o débito arbitrado por estimativa pela concessionária, devendo, portanto, ser cancelado.

3. O
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fora acertadamente fixado, posto que limitado pelos parâmetros das condições econômicas da vítima (sociedade empresarial), da ofensora (concessionária de serviço público), o grau de responsabilidade, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009584-17.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ANTONIO RAIMUNDO ANUNCIACAO ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .